Tribunal: TJES
Processo: 5001673-05.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001673-05.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANESTES SEGUROS SA
RECORRIDO: JOSE WILLIANS PEREIRA PATROCINIO REIS e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO DE VEÍCULO SINISTRADO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. DANOS MATERIAIS. DEDUÇÃO DA FRANQUIA E PARCELAS VENCIDAS APÓS O SINISTRO. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE 10% DO VALOR DA CONDENAÇÃO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
-
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimados, os recorridos apresentaram contrarrazões (ID 5092701).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BANESTES SEGUROS S/A
, verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a indenização securitária é indevida diante da ausência do pagamento do prêmio e do cancelamento do contrato;
b)
que na ocorrência do sinistro a parte recorrida estava se encontrava em mora quanto ao pagamento do prêmio;
c)
que o pagamento da 7ª parcela se deu no dia 10/01/2023, às 12:33;
d)
que o sinistro ocorreu o dia 10/01/2023, às 11h50min;
e)
que o contrato só volta a vigência, após o pagamento do prêmio em atraso e vistoria prévia do veículo;
f)
que o simples pagamento de parcela vencida não dá a plena quitação e retomada da cobertura;
g)
a inexistência de dano moral ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
arbitrado;
h)
a reforma da sentença
a quo
com a improcedência do pleito inicial.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se a conduta do recorrente em proceder com a negativa da cobertura do sinistro foi lícita, e em caso negativo, se tal situação enseja em indenização.

Verifica-se que os recorridos contrataram seguro veicular junto ao recorrente, sendo este acionado após colisão com outro veículo. Verifica-se, também, que a cobertura securitária, ora acionada, foi negada pelo recorrente ao argumento de inadimplência quanto da parcela vencida em 24/12/2022 e não paga no prazo estipulado.

Sem maiores delongas, restou demonstrada a falha na prestação do serviço, restando patente o dever de indenizar por parte do recorrente.

Quanto ao dano material, este pressupõe perda patrimonial e se configura sempre que alguém atinge algum bem de valor monetário, injustamente, diminuindo seu valor. Assim, restou comprovado pelos meios de prova o dano oriundo da conduta de não ter coberto o sinistro e, desse modo, tenho que o dano material deve ser mantido conforme proferido pelo Juízo
a quo
, ora correspondente ao valor de R$ 6.160,00 (seis mil, cento e sessenta reais), corrigidos monetariamente a partir da negativa de cobertura (19/01/2023) observada a Súmula nº 43 do STJ, pela taxa SELIC (STJ, AgInt no REsp 1752361), com a dedução da franquia e as parcelas vencidas após a ocorrência do sinistro, nos meses de janeiro a março/2023.

Quanto ao dano moral, este pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles. O Código Civil/2002 prevê a indenização como meio de reparação/compensação de danos (material/moral), quando assim dispõe:

Art. 186 – Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Assim, para o acolhimento do pedido indenizatório, os requisitos caracterizadores do dano devem estar presentes, de forma que entendo que o ocorrido extrapola a esfera do mero dissabor.

Dessa forma, o dano moral deve ser mantido no
quantum
fixado pelo Juízo
a quo
, ora correspondente a R$5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente a partir da data de publicação desta sentença (STJ, Súmula nº 362) pela taxa SELIC, por estar em consonância com a razoabilidade e a proporcionalidade.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo recorrente e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença do Juízo
a quo
tal como proferida.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)